Tribunal: TJSP
Processo: 1000163-26.2017.8.26.0144
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
APELAÇÃO. Danos. Indenização. Concessionária de serviço público de telefonia. Acidente. Queda de bicicleta em decorrência de cabo telefônico pendurado sobre a pista. Não comprovada a propriedade dos cabos e por isso o nexo de causalidade dos danos com falta de manutenção que fosse de incumbência de Telefônica Brasil S.A., cumpre rejeitar a pretensão de ressarcimento, com inversão da

Ementa:
APELAÇÃO. Danos. Indenização. Concessionária de serviço público de telefonia. Acidente. Queda de bicicleta em decorrência de cabo telefônico pendurado sobre a pista. Não comprovada a propriedade dos cabos e por isso o nexo de causalidade dos danos com falta de manutenção que fosse de incumbência de Telefônica Brasil S.A., cumpre rejeitar a pretensão de ressarcimento, com inversão da sucumbência e condenação da autora em honorários advocatícios, também pelo trabalho e sucumbência em grau de recurso, de doze por cento sobre o valor da atualizado da causa, histórico de R$ 48.130,39, observando-se o benefício da gratuidade. Recurso provido.